Tribunal: STF
Processo: ARE 1539084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADVOCATÍCIA. TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPEDIMENTO PARA LITIGAR CONTRA A FAZENDA QUE A REMUNERA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1 - Trata-se de indeferimento da reinscrição da impetrante na OAB motivado na incompatibilidade prevista no artigo 28, III (“ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público”) e VII (“ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais”) da Lei 8.906/1994.



    2 - A Constituição da República, no artigo 5º, em seu inciso XIII, estabelece que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Trata-se de norma de eficácia contida, razão pela qual as limitações legais para sua fruição devem ser interpretadas de forma restritiva.



    3 - Dentre outros requisitos, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê as hipóteses de incompatibilidade com o exercício da advocatícia: Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: (...) III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público; (...) VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais;



    4 - No caso, a impetrante é ocupante de cargo de “Técnico do Seguro Social”, com as respectivas atribuições previstas no artigo 3° e 4° do Decreto 8.653/2016.



    5 - Conforme se nota, as atribuições do cargo da impetrante referem-se a atividades administrativas auxiliares, não se subsumindo à hipótese de incompatibilidade do artigo 28, VII, da Lei 8.906/1994, pois a atividade de “lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições parafiscais” é exercido exclusivamente pela Receita Federal do Brasil, a teor do art. 2º da Lei nº 11.457/07, órgão distinto da autarquia securitária à qual a impetrante está vinculada.



    6 - Não evidência nos autos tampouco de que a impetrante exerça cargo ou função de direção no INSS, a se enquadrar na incompatibilidade prevista no inciso III do art. 28 do Estatuto.



    7 - Com efeito, constata-se, como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, que o caso da impetrante se enquadra na hipótese de impedimento prevista no inciso I do art. 30 do Estatuto da Advocacia,



    8 - Portanto, não há incompatibilidade geral do cargo desempenhado pela autora com o exercício da advocacia, mas apenas limitação para litigar em face da Fazenda Pública que a remunera, no caso, a União e a autarquia à qual se vincula a impetrante.



    9 - Nesta senda, mostra-se também infundado o receio da impetrada de que a impetrante se valha de seu cargo para “captação de clientela, angariar causas resultando na disparidade ante a classe de advogados haja vista o privilégio do mesmo em razão das informações que terá acesso por causa do cargo exercido”.



    10 - Por fim, inocorre a alegada ingerência no mérito administrativo, pois consolidada a jurisprudência no sentido de ser possível a intervenção do Poder Judiciário para afastar ilegalidade no ato administrativo.



    11 - Apelação e remessa necessária parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente